Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. FLUXOS QUE SE CRUZAM SEM SINALIZAÇÃO. REGRA DE PREFERÊNCIA. ART. 29, III, “C”, DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente referente à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O pedido contraposto formulado pelo recorrido foi julgado procedente. A sentença reconheceu a responsabilidade do autor pelo acidente. O recorrente sustenta que a preferência na via era sua e que o recorrido não adotou as cautelas necessárias. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, e improcedente o pedido contraposto. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. A dinâmica do acidente é incontroversa. Os veículos das partes se chocaram em cruzamento não sinalizado, sendo que o recorrente estava à direita do recorrido (IDs 48053843 e 48053855, pg. 10). O recorrente possuía, portanto, a preferência no cruzamento, nos termos do art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro. A sentença subverte completamente a lógica da regra estipulada pelo citado dispositivo legal, impondo maior dever de cuidado ao condutor que está na preferência da via. O recorrido deveria ter parado seu veículo ou ao menos reduzido a velocidade, verificado as condições de tráfego e só efetuado a manobra se elas lhe fossem favoráveis, o que não era o caso.

IV. Portanto, uma vez comprovados o ato ilícito e seu nexo de causalidade com o dano sofrido pelo recorrente, além da culpa do recorrido, deve este último responder pelos prejuízos causados, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Os documentos de ID 48053833 e 48053834 comprovam o desembolso de R$ 5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais) pelo autor para o reparo de seu veículo. Não houve impugnação por parte do réu. Com a procedência do pedido inicial, o pedido contraposto deve, neste caso, ser julgado improcedente.

V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais causados ao recorrente, verba acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Sentença reformada ainda para julgar improcedente o pedido contraposto.

VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.